Tribunal: STF
Processo: Rcl 83859
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Renata Mara Nunes contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 0000674-93.2011.5.02.0039, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.  



    A reclamante relata que: 



    A Reclamante foi incluída, a pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), no polo passivo da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000674-93.2011.5.02.0039, por ter exercido função de direção na cooperativa ALPHALOG COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE TELEMARKETING E LOGISTICA, inscrita no CNPJ 06.915.257/0001-50, signatária de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho em 11/04/2006. 



    Sua inclusão no polo passivo da ação executiva originária decorreu do entendimento por parte do MPT de que há de ser reconhecida a responsabilidade pessoal da aqui Reclamante pela assunção de responsabilidades da cooperativa as obrigações de fazer e não fazer decorrentes do TAC.



     Ocorre que, embora o TAC tenha eficácia de título executivo extrajudicial (Lei 7.347/1985, art. 5º, §6º), não pode subsistir quando incompatível com precedente vinculante do STF (ADPF 324/Tema 725), sob pena de inexigibilidade (CPC, art. 525, §12). (Documento 1, p. 3).



    Prossegue aduzindo que:



    Em 20 de março de 2023, foi penhorado em conta bancária de titularidade da reclamante o valor de R$ 2.239,43, que correspondia a pagamentos de pensão alimentícia para seu filho, transferidos pela empresa CVC, empregador do genitor de seu filho, diretamente para conta bancária da reclamante. 



    A constrição recai sobre pensão alimentícia destinada a menor, verba absolutamente impenhorável (CPC, art. 833, IV e §2º), cuja proteção decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da proteção integral da criança (CF, art. 227). 



    Inconformada, a ora Reclamante interpôs Exceção de Pré Executividade, o qual foi julgado improcedente, tendo o D. Juízo singular considerado que embora tenha sido observada uma coincidência entre o valor da pensão no demonstrativo de pagamento e o valor recebido por pix da CVC, não havia prova pré-constituída de que o valor bloqueado se referia a pensão alimentícia, bem como documentos que comprovassem o vínculo efetivo do pai do menor com a reclamante ou a filiação. 



    A ora Reclamante, então, interpôs Agravo de Petição em 26 de junho de 2023, sustentando a impenhorabilidade da pensão alimentícia, a nulidade do título executivo face às decisões do STF sobre terceirização, e a negativa de prestação jurisdicional/cerceamento de defesa. 



    Em 9 de dezembro de 2023, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região acolheu parcialmente o agravo apenas para conceder o benefício da Justiça Gratuita à reclamante, mas rejeitou os demais pedidos, mantendo a decisão singular quanto à impenhorabilidade e à validade do título executivo. 



    Inconformada, a reclamante interpôs Recurso de Revista em 22 de julho de 2024, reiterando a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, a transcendência da causa, e a ilegalidade/nulidade do título executivo (TAC) com base nas decisões do STF sobre terceirização. 



    Em 28 de agosto de 2024, o Recurso de Revista teve seu seguimento DENEGADO, razão pela qual em 11 de setembro de 2024, a reclamante interpôs Agravo de Instrumento para impugnar a decisão que denegou o seguimento do Recurso de Revista (documento 1, pp. 4-5).



    Segundo sustenta a reclamante:



    O caso objeto da presente reclamação constitucional discute a execução de título judicial fundado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 11/04/2006 entre o Ministério Público do Trabalho e a cooperativa ALPHALOG COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE TELEMARKETING E LOGISTICA, que veda expressamente a prestação de serviços por cooperados em qualquer atividade que pudesse ser interpretada como intermediação de mão de obra, inclusive em atividades-fim. No bojo da Ação de Execução de Título Executivo nº 0000674- 93.2011.5.02.0039, a Justiça do Trabalho vem promovendo a responsabilização direta da ora Reclamante – que jamais assinou o TAC ou participou da fase de conhecimento –, exclusivamente por ter exercido função de direção na cooperativa à época dos fatos.



    [...]



    Ocorre que o fundamento adotado para declarar a ilicitude das atividades da cooperativa e impor sanções pecuniárias, inclusive contra pessoa física, foi expressamente superado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização em qualquer etapa do processo produtivo, inclusive mediante cooperativas, desde que ausente fraude. 



    A exigência de obrigações assentadas em tese já superada pelo STF revela manifesta afronta à autoridade de sua decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes, tornando a execução processada nos autos de origem, em seus exatos termos, incompatível com a ordem constitucional vigente. 



    No entanto, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000674- 93.2011.5.02.0039, decidiu negar provimento ao apelo da ora Reclamante, reconhecendo a validade de Termo de Ajustamento de Conduta que indubitavelmente deve ser declarado manifestamente inexequível, por contrariar decisão firmada por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF 324, do RE 958.252, da ADC 48 e do julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, cujas teses fixadas reconhecem a licitude da terceirização de qualquer atividade empresarial, inclusive a atividade-fim (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    d) Ao final, seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o v. acórdão proferido na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000674- 93.2011.5.02.0039, atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, declarando-se a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e a extinção da execução, nos termos do art. 525, §§12 e 14, do CPC, e do art. 884, §5º, da CLT c/c art. 924, inciso III, do CPC, determinando-se a liberação instantânea dos valores bloqueados, vedadas novas constrições sobre verbas de pensão alimentícia, afastando-se a responsabilidade da ora reclamante e tornando insubsistente a execução do título extrajudicial fundamentada no Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 11 de abril de 2006, entre a ALPHALOG COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TELEMARKETING E LOGÍSTICA e o Ministério Público do Trabalho (documento 1, p. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    Nesse passo, transcrevo trecho da decisão reclamada:



    Do agravo de petição interposto pela executada Renata Mara Nunes 



    DA PENHORA DE VALORES PROVENIENTES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. 



    O MM. Juízo de primeiro grau considerou não comprovadas as alegações da excipiente, quanto ao fato de que o valor bloqueado seria proveniente de pensão alimentícia devida a seu filho, depositada em sua conta corrente (id. 6fcdb45 - fls. 818/821), pelas razões a seguir:



    "Não obstante, no presente caso, não há prova pré-constituída de que o valor bloqueado refere-se a pensão do filho da excipiente, mormente porque nem sequer houve a juntada de decisão judicial que comprova as alegações da excipiente. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que o demonstrativo de pagamento apresentado pela excipiente é inconsistente, sendo incapaz de comprovar o aludido pagamento de pensão alimentícia, na medida que revela salário de ." - destaques R$0,00 no original



    A agravante argumenta que comprovou por meio dos documentos por ela apresentados que o valor bloqueado é objeto de transferência efetuada pela empresa CVC diretamente em sua conta corrente, referente ao pagamento de pensão alimentícia recebida pelo filho da executada. 



    Como já esclarecido acima, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, em razão de descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, não é aplicável a exceção prevista pelo § 2º do art. 833 do CPC, cingindo-se, portanto, a discussão à prova da origem dos valores penhorados. 



    A agravante trouxe ao feito, por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade, os documentos de id. c5e682d e 97a5f79 (fls. 633/634), que comprovam o bloqueio judicial do valor de R$2.206,55, referente ao saldo da conta corrente da executada e do importe de R$2.239,43, recebido, naquela data, por meio de pix realizado pela empresa CVC. 



    [...]



    Não se ignora a coincidência entre o valor da pensão apontada pelo demonstrativo de pagamento e aquele recebido por pix, consoante o extrato apresentado pela executada. Também se observa que ambos foram pagos pela "CVC". No entanto, chama a atenção que não tenha sido coligido ao feito nenhum documento que comprove o efetivo vínculo entre o Sr. Thiago e a executada, valendo destacar que não foi apresentada certidão de nascimento do filho da agravante, nenhum documento referente à filiação ou documento que comprove o efetivo pagamento da pensão, na forma por ela alegada, o que, ressalte-se seria de muito fácil acesso à agravante. 



    Não é demais lembrar, ainda, que o "email" de fl. 636 é documento elaborado de forma unilateral e, como bem salientou a Origem, o demonstrativo de pagamento de fl. 637 não aponta os demais valores por ele mesmo indicados e dele não se extrai nenhuma relação com a executada, podendo-se observar, por exemplo, que a conta bancária por ele apontada não diz respeito àquela na qual recaiu a penhora. 



    Por esse contexto, entendo que os documentos apresentados pela agravante, com efeito, não comprovam que o valor penhorado era proveniente de pensão alimentícia, não havendo, portanto, falar em sua impenhorabilidade. 



    Rejeito (documento 12, pp. 6-7).



    Verifico que a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização, mas da penhorabilidade, ou não, de valores constantes na conta-corrente da executada. Ademais, o processo de origem encontra-se em fase de execução e a questão do reconhecimento do vínculo empregatício constitui matéria preclusa. 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos constantes na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator